Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702605-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SALES SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi parcialmente deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da agregação estabelecida na Portaria no 131, de 14 de julho de 2025, publicada no DODF em 16 de julho de 2025, preservando o direito do autor/agravado de se manter na ativa até o julgamento definitivo da demanda. O agravante sustenta que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade e que os policiais militares do Distrito Federal, como é o caso do autor, são regidos pela Lei no 7.289/1984, não sendo possível aplicar as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, aplicável às Forças Armadas. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo à decisão agravada pode ser concedido quando demonstrados, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). A Lei no 13.954/2019, embora posterior à Lei Distrital no 12.086/2009, que alterou dispositivos do Estatuto da PMDF (Lei no 7.289/1984), não é autoaplicável no âmbito distrital. O artigo 24-A, IV, do Decreto-Lei no 667/1969, alterado pela referida lei federal, dispõe expressamente: "IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação". O procedimento de agregação do autor decorre de norma específica - Lei no 7.289/1984 -, que estabelece a idade limite de 55 anos para a graduação do autor (segundo-tenente) permanecer no serviço ativo e não houve, até o momento, edição de Lei Distrital ampliando os limites de idade previsto na Lei no 7.289/1984, com as modificações introduzidas pela Lei no 12.086/2009, razão pela qual não é possível exigir da Administração Pública conduta baseada em analogia à Lei Federal no 13.954/2019. Nesse cenário, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, visto que a manutenção da decisão agravada, sem a devida instrução probatória e o contraditório, pode interferir diretamente na gestão de pessoal da corporação e gerar efeitos administrativos e financeiros irreversíveis, com risco de prejuízo à ordem pública, caso mantida até o julgamento final do recurso. Destarte, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer os efeitos da Portaria de agregação no 131, de 14/07/2025, até julgamento final do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006